Tribunal: CARF
Processo: 13609.001197/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001197/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.358 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DANILO COSTA SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com as profissionais Rosangela Veiga Marques no valor de R$ 5.000,00, Gislaine Silveira
Polesca no valor de R$ 1.400,00, Maria Mardelene Campos no valor de R$ 10.000,00 e Márcia
Cristina Correa no valor de R$ 3.080,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001197/2008-62
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001197/2008-62

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-38.936 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 45 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 5/10 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 18.265,30. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2004 (fls. 29/32), quando,
por falta de atendimento à intimação para a comprovação de valores declarados, foram
consideradas indevidas as deduções a título de dependente (R$ 1.272,00) e de despesas
médicas (R$ 26.925,53).
O notificado apresentou a impugnação de fl. 2, onde aduziu:
“Que deixou (alegação do auditor fiscal matrícula 00015678) de atender a intimação
que deu origem a presente notificação pelo fato simplesmente de não querer apresentar
ou não ter a documentação ali exigida, mas sim por não ter recebido a intimação, fato
que pode ter ocorrido por extravio ou por outra anormalidade qualquer, não por minha
omissão.
Que nesta data está juntando a presente impugnação os documentos necessários,
relativos às deduções feitas na declaração 2004/2003, objetos da notificação, tais
como:
32 cópias de recibos de despesas médicas comprovadas, total R$ 26.925,53
1 cópia certidão de dependente R$ 1.272,00
Soma R$ 28.197,53”
Para amparo de suas alegações, o impugnante anexou os documentos de fls. 11/28.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
De início, é importante salientar que o interessado não recebeu, por via postal, o Termo
de Intimação Fiscal n. 2004/606239651841072, às fls. 41/42, emitido em 18/02/2008,
havendo, posteriormente, sua intimação por edital. Ocorre que em sua DAA/2007,
apresentada em 04/04/2007, o contribuinte alterou seu domicílio tributário para a cidade
de Silveirânia/MG, embora, ao que tudo indica, não tenha se mudado do município de
Sete Lagoas/MG. Em assim sendo, deu-se a regular intimação, porquanto a Fiscalização
trabalhou com os dados então constantes dos sistemas da Receita Federal (fl. 43), os
quais foram fornecidos pelo próprio contribuinte.
Saliente-se, por outro lado, que o fato de deixar de apresentar os comprovantes
requeridos pela autoridade revisora não se constitui em obstáculo para que na fase
impugnatória se proceda ao exame dos documentos oferecidos.
Dedução de Dependente
A certidão de nascimento de Marina Alves Simões (16/04/2003), à fl. 28, comprova que
essa é filha do contribuinte e, em assim sendo, já que não se verificam outros óbices, é
de se admitir a dedução pleiteada com assento no art. 77, § 1o, III, do RIR/1999. Em
assim sendo, ratifica-se o valor declarado pelo interessado para a rubrica em comento:
R$ 1.272,00.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001197/2008-62

Dedução de Despesas Médicas
Há que se examinar a matéria à luz do art. 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)”
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, § 4o)”.
Tem-se, ainda, que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina
o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Em assim sendo, a análise dos elementos oferecidos permite inferir que:
1 – Os recibos emitidos às fls. 12 (R$ 900,00), 14 (R$ 500,00 e R$ 900,00) e 15 (R$
1.500,00 e R$ 1.200,00), no total de R$ 5.000,00, não merecem acolhida, porquanto sua
emissora, Andréa Ribeiro da Costa, não consta do rol de pagamentos constante da
DAA/2004, à fl. 30; a apresentação dos recibos, desvinculada dos dados declarados,
corresponde à retificação da declaração após o lançamento, o que é vedado pelo art. 832
do RIR/1999. Ademais, apenas para ilustrar outros vícios, importa revelar que não se
fez constar o nome do suposto paciente de sessões de fisioterapia nem o endereço
daquela que o firmou.
2 – Os da lavra de Rosangela Veiga Marques, às fls. 12 (R$ 800,00), 13 (R$ 1.000,00 e
R$ 1.000,00) e 16 (R$ 1.200,00 e R$ 1.000,00), na monta de R$ 5.000,00 (o
contribuinte para essa profissional registrou pagamentos na DAA no valor de R$
10.000,00), ressentem-se da ausência do endereço da emitente e do nome do paciente de
suposto tratamento fisioterápico; tais deficiências não se coadunam com o que prevê o
art. 80, § 1o, II e III, do RIR/1999.
3 – Os emitidos por Gislaine Silveira Polesca, às fls. 17/18, que somam R$ 1.400,00, e
por Maria Mardelene Campos, às fls. 19/21, R$ 10.000,00, também não expressam o
endereço das emitentes nem quem se submeteu a pretenso “tratamento odontológico”,
não cumprindo, pois, as disposições estampadas no art. 80, § 1o, II e III, do RIR/1999.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001197/2008-62

4 – Os da lavra de Márcia Cristina Correa, às fls. 22/27, na monta de R$ 3.080,00, não
contêm o nome de suposto paciente de tratamento psicoterápico, o que colide com o
estampado no art. 80, § 1o, II, do RIR/1999.
5 – Na mesma toada, não há como acolher o valor pago à Unimed, de R$ 2.445,53,
expresso no demonstrativo de fl. 11, porquanto ausente a indicação dos beneficiários do
plano de saúde, em prejuízo ao que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999.
Destarte, há que se manter a glosa levada a efeito pela autoridade revisora, no valor de
R$ 26.925,53.
Registre-se que, de acordo com os arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei
no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que
se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentam,
os pontos de discordância, as razões e provas documentais que possuir, sendo precluso
que isso se dê posteriormente, salvo as exceções previstas, o que não se observa no caso
em exame.
Conclusão
Em face do todo exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para
eximir o interessado da fração do imposto suplementar equivalente a R$ 349,80 (R$
1.272,00 dependente x 0,275).

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, com documentação hábil e idônea para tal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas glosadas pelo Fisco, uma vez que as deduções de dependentes e de
despesas com instrução foram restabelecidas na primeira instância julgadora.

Dedução de Despesas Médicas (R$ 26.925,53)

Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos de despesas médicas
a seguir descritas são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001197/2008-62

Recibos emitidos por Andréa Ribeiro da Costa (R$ 5.000,00)
Como já esclarecido no voto condutor do acórdão recorrido, essas despesas não
foram declaradas, logo não foram glosadas e assim sendo não fazem parte da lide e não serão
tratadas no presente julgamento.

Recibos emitidos por Rosangela Veiga Marques (R$ 10.000,00)
As glosas foram mantidas na DRJ em razão da falta de identificação do paciente e
do endereço da fisioterapeuta. O contribuinte somente apresentou recibos para R$ 5.000,00, a
metade do valor declarado.
É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

É cediço também que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no
sentido de que a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é
suficiente para invalidar o documento.
Assim sendo devem ser restabelecidas parcialmente as deduções de despesas
médicas com a profissional Rosangela Veiga Marques, no limite do valor comprovado pelos
recibos apresentados, qual seja, R$ 5.000,00.

Recibos emitidos por Gislaine Silveira Polesca (R$ 1.400,00) e por Maria
Mardelene Campos (R$ 10.000,00)
As glosas foram mantidas na DRJ em razão da falta de identificação do paciente e
do endereço do emitente.
Pelas mesmas razões discorridas no item anterior deste voto, as deduções de
despesas com essas profissionais devem ser restabelecidas.

Recibos emitidos por Márcia Cristina Correa (R$ 3.080,00)
As glosas foram mantidas na DRJ em razão da falta de identificação do paciente.
Pelas razões já aqui expostas, as deduções devem ser restabelecidas, no total de
R$ 3.080,00.

Despesas com plano de saúde Unimed (R$ 2.445,53)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001197/2008-62

Como não é possível identificar os beneficiários do plano, as despesas de fato não
podem ser deduzidas. Isso porque é possível ao titular do plano de saúde incluir no contrato
beneficiários dos serviços que não sejam necessariamente dependentes para fins tributários.
Assim, devem ser mantidas, em sua totalidade, as glosas das deduções das
despesas com a Unimed BH.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com as profissionais Rosangela Veiga Marques no valor de R$ 5.000,00,
Gislaine Silveira Polesca no valor de R$ 1.400,00, Maria Mardelene Campos no valor de R$
10.000,00 e Márcia Cristina Correa no valor de R$ 3.080,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original